Tribunal: CARF
Processo: 10983.901070/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901070/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.673 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
PLAST-CENSI RECUPERADORA DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação pela DRJ de provas
juntadas aos autos na fase de impugnação.
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente a preliminar suscitada de ofício e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para fins de anular a decisão recorrida, determinando que os autos retornem àquela
instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901070/2011-85
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901070/2011-85

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 03-86.960,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP no 19260.61201.270409.1.1.11-9542, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão de 1a instância:
Trata o presente processo de Pedido de ressarcimento de créditos de COFINS Não-
Cumulativa – Mercado Interno, relativos ao 1o trimestre de 2009 - 01/01/2009 a
31/03/2009, formalizado por meio do PER/DCOMP no 19260.61201.270409.1.1.11-
9542, transmitido em 27/04/2009.
Em 01/04/2011, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 12), que não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 18910.30249.270409.1.3.11-
5189 e indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento objeto dos autos; uma vez que
não foi possível confirmar a existência do creditório pleiteado.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou em 10/05/2011, a
manifestação de inconformidade de folhas 16-17, alegando:
“A DACON ( demonstrativo de apuração de contribuições sociais), teria que ter sido
apresentada pelo escritório de contabilidade contrato pela impugnante, no caso, STM
CONTABIL DE ITAJAI SC.
Todavia, em contato com o Sr, Emanuel Furtado Rebelo, titular desta escrita contábil,
este informou que não sabe explicar o motivo pelo qual não foi apresentada a
respectiva DACON.
Alegou, ainda, que em outros casos de não apresentação da DACON, a contribuinte há
de ser intimada para tal. Fato que não aconteceu no presente caso.
E no cadastro da receita consta o domicilio contábil de seu contador, Sr.
EMANUEL FURTADO REBELO FILHO, contador e perito contábil, inscrito no CRC-
SC n.015649/0-8 , com escritório na Rua Alfredo Eicke, 340, Barra do Rio , Itajaí SC.
Finalmente pelo recebimento da presente MANIFESTAÇAO DE INCONFORMIDADE ,
eis que devidamente tempestiva, e , no mérito provida para fins de julgar amplamente
improcedente o despacho decisório n.
916041020, cancelando-se o mesmo em sua íntegralidade, ou quando não, seja
oportunizado à impugnante que possa apresentar a correspondente DACON
reclamada.”
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901070/2011-85

Ao final, pediu deferimento.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que não houve entrega da DACON, e não obstante, em
homenagem ao Princípio da Verdade Material, foram efetuadas consultas aos sistemas internos
da Receita Federal, mediante as quais se constatou que o contribuinte entregou os
demonstrativos relativos ao 1o trimestre de 2009 apenas em 23/02/2012 e os citados
demonstrativos, porém, se encontram desprovidos de informações, estando todos os campos das
fichas de apuração e controle de crédito com valores “zerados”, conforme atestam documentos
de folhas 27-111.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 03/12/20 e interpôs
Recurso Voluntário em 21/12/2020 repisando os argumentos já apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, além de apresentar de já ter efetivamente apresentado
DACON, bem como apresenta novos documentos comprobatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 03-86.960,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP no 19260.61201.270409.1.1.11-9542, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
A decisão de primeira instância não analisa os documentos comprobatórios e
DACON apresentados, e julga improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se
no fato de que, à época da apresentação da manifestação de inconformidade os documentos não
haviam sido apresentados.
Com base na leitura das razões de decidir acima transcritas, observo que a decisão
recorrida findou por ser severamente formalista e cercear o direito de defesa do recorrente,
impondo-se, no presente caso, a decretação da sua nulidade, com o retorno dos autos àquela
instância, para que seja proferida nova decisão.
Esclareço melhor.
É possível vislumbrar que os valores informados no DCTF retificador pela pessoa
jurídica e todo o arcabouço probatório contábil apresentado às fls 27-11 (DCTF retificadora e
sobretudo DACON são motivos para garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901070/2011-85

Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos
modificativos suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de
que o crédito a ser ressarcido, ainda que fora do prazo da manifestação de inconformidade.
Observo que o entendimento da DRJ que negou a homologação do ressarcimento
tão somente sob o fundamento da impossibilidade de análise da DACON, já que esta não havia
sido apresentada aos autos.
Contudo, insta ressaltar que esta julgadora possui o entendimento de que mesmo
após a transmissão da DCOMP, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de
substituir a original, desde que os valores ali retificados correspondam à realidade daquele
contribuinte, cuja comprovação há de ser apreciada pela DRF/DRJ.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisório, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901070/2011-85

A primeira conclusão é que há de se considerar a DCTF retificadora, mesmo que
emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à compensação não é originário de
tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior. Bem como, a respectiva obrigação
acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original, sendo possível, inclusive, sua
utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Deve-se, embasada na premissa supracitada, demonstrar o contribuinte o equívoco
cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais.
E mais, se o contribuinte conseguir apresentar nos presentes autos
documentação contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal
do sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório, como exigido por este
Conselho, consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no
Acórdão 3402-005.034, poderá ter seu direito reanalisado:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
(Grifos nossos)
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo
Conforme análise das fls.27-111, é possível identificar que a recorrente havia
aprsentado a DACON. Acontece que tal análise não chegou a ser realizada no caso concreto
ora apreciado, seja pela DRF, visto que a DCTF retificadora ainda não havia sido transmitida
quando do despacho decisório, seja pela DRJ, em razão do equivocada premissa adotada por tal
instância de julgamento ignorando completamente o documento que estava nos autos, tudo isso
em atenção ao princípio da verdade material.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901070/2011-85

Ao negar provimento à Manifestação de Inconformidade por carência probatória,
sem analisar os documentos juntados aos autos e aqueles disponíveis em ambiente digital,
entendo que a DRJ incorreu em preterição do direito de defesa do contribuinte, causa de nulidade
da decisão a quo.
Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constante da decisão recorrida, neste
particular, além de cercear o direito de defesa do Recorrente, não encontra respaldo seja na
legislação pátria.
Logo, entendo que não seria possível à presente instância de julgamento, ao
superar a referida premissa, julgar o mérito da contenda, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, torna-se imperativo o retorno dos autos à DRJ, inclusive em
observância ao princípio da verdade material, para que esta analise a certeza e liquidez do
crédito tributário ora em comento.
Vê-se, portanto, que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o direito de
defesa da Recorrente, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão de piso, com fulcro no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito, já que há material a ser analisado pela DRJ.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para fins anular a decisão recorrida,
reconhecida de ofício, determinando que os autos retornem àquela instância de julgamento, para
que seja proferida nova decisão, analisando a DACON e demais documentos comprobatórios
apresentados pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 181
DF CARF MF
Original